Tribunal: TJMT
Processo: 0059092-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059092-46.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 799.896.911-34 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO SILVA COUTINHO MORBECK - CPF: 829.906.381-72 (EMBARGANTE), CHARLIE AMORIM LIMA - CPF: 622.416.721-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO SCHARFF - CPF: 808.467.699-72 (EMBARGANTE), DAISI SABINO DUTRA DOS SANTOS - CPF: 812.873.999-91 (EMBARGANTE), DEJALMIR ASSUMPCAO PEREIRA - CPF: 900.062.161-53 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO BORBA - CPF: 107.304.478-55 (EMBARGANTE), JUCINEIDE ALVES FERREIRA - CPF: 209.127.141-15 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA SAO PEDRO DE PAULA - CPF: 959.583.711-34 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS GOMES VIANA - CPF: 668.039.851-72 (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 320.682.209-20 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA PAULA RODRIGUES PINTO - CPF: 085.044.658-96 (EMBARGANTE), MARIETA VAZ DE PAULA - CPF: 581.939.951-04 (EMBARGANTE), PATRICIA BOHNER CONCATTO SCHARFF - CPF: 915.181.729-20 (EMBARGANTE), RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 771.940.471-87 (EMBARGANTE), RAIMUNDO MOREIRA CALDAS - CPF: 513.951.931-34 (EMBARGANTE), SIZIANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 722.337.101-34 (EMBARGANTE), SIZIEBORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 692.348.331-04 (EMBARGANTE), TEREZINHA SANTANA DA SILVA - CPF: 384.146.781-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - RECURSO REJEITADO.

1.Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).

2.O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

3.Aclaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA e OUTROS

em desfavor do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.

Alega que “a apuração dos valores pretéritos diz com o quantum da condenação que depende apenas cálculo aritmético, e, por óbvio, não se confunde a incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado, e nem muito menos sobre eventual discussão na quadra do cumprimento de sentença sobre alegada reestruturação de carreira, pena de frontal violação à coisa julgada material".

Sustenta ainda, que “inobstante a obscuridade e contradição existentes no julgado, mostra-se evidente que o acórdão afronta o contido no Recurso Especial no 1.235.513, Relator Ministro Castro Meira, representativo da controvérsia Tema 476, julgado em 27/6/2012, no ponto em fixou tese no sentido de que “Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada”.

Ao final requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios alegados e o prequestionamento dos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas,sede que a parte adversa pugna pela rejeição dos aclaratórios (id.n.o17166960).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações apresentadas pelo Embargante com a decisão embargada, verifica-se que inexistem vícios no acórdão recorrido, pois como bem consignado na decisão embargada, somente na liquidação de sentença, por arbitramento, é que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, acaso ocorrida, absorveu o percentual à conversão do cruzeiro real para URV.

Desse modo, diversamente do alegado pelo Embargante,
não há a possibilidade de se realizar a liquidação mediante meros cálculos aritméticos (Art. 509, CPC/15), em razão da complexidade (aferição da defasagem com base na Lei no 8.880/94 e apuração da recomposição da perda por meio das leis de reestruturação de carreira), medida que se impõe a
liquidação de sentença por arbitramento (Art. 510, CPC), com a realização de perícia contábil,
a fim de apurar a existência de eventuais perdas decorrentes da URV, conforme consignei no acórdão:

[...]Ademais, de acordo com entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.O tema foi bem abordado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

E ainda:

[...]

Assim, a jurisprudência desta Corte, está em consonância com a do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).”

Na verdade,
haverá ofensa à coisa julgada, caso não se realize a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, o que pode ensejar a condenação em duplicidade do erário.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, já está pacificado na Corte Superior de Justiça, que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020